Tribunal: TJBA
Processo: 0500949-13.2018.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0500949-13.2018.8.05.0004 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS Advogado(s): APELADO: SICUNDINO BARBOSA DOS SANTOS _ CPF: 473.554.255-87 Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA. ART. 485, III, DO CPC. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL COM EXPRESSA ADVERTÊNCIA DE EXTINÇÃO. ART. 485, § 1º, DO CPC. PRESSUPOSTO INDISPENSÁVEL À APLICAÇÃO DA SANÇÃO EXTINTIVA. INOBSERVÂNCIA. NULIDADE DA SENTENÇA. CITAÇÃO DO EXECUTADO NÃO APERFEIÇOADA. NATUREZA INDISPONÍVEL DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. I. A extinção do processo por abandono da causa, nos termos do art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil, exige, como pressuposto indispensável, a intimação pessoal da parte autora com expressa advertência de que sua inércia acarretará a extinção do feito, conforme impõe o § 1º do mesmo dispositivo legal. Tal exigência não constitui mera formalidade, mas integra o próprio suporte fático da norma, sem o qual não há como presumir que a parte tinha ciência das consequências de sua omissão. II. A intimação realizada por meio de ato ordinatório subscrito pelo Diretor de Secretaria, sem qualquer advertência expressa acerca da possibilidade de extinção do processo, não satisfaz o requisito previsto no art. 485, § 1º, do CPC, tornando írrita a sentença extintiva proferida com base no abandono processual. III. A extinção da execução fiscal por abandono processual sem a observância do rito legalmente previsto afronta os princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, além de conflitar com a natureza indisponível do crédito tributário, cuja satisfação encerra interesse público primário. IV. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença recorrida, com determinação de retorno dos autos à origem para o prosseguimento da Execução Fiscal, com as providências necessárias à regularização processual e à efetivação da citação do executado. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0500949-13.2018.8.05.0004, em que figuram como apelante o Município de Alagoinhas e como apelado Sicundino Barbosa dos Santos. Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelo Município de Alagoinhas, nos termos do voto da Relatora. Salvador, .